Tribunal: STF
Processo: RE 1565147
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Princípio da fungibilidade (Art. 1.033 do CPC). Inaplicabilidade em caso de recursos simultâneos com julgamento prévio pelo STJ. Precedentes. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Pretensão de reforma do julgado. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

    2. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, ratificando a natureza infraconstitucional e fática da lide.

    3. A remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 1.033 do CPC, pressupõe a inexistência de prévia manifestação daquela Corte sobre a mesma controvérsia.

    4. É inviável a aplicação da fungibilidade quando a parte interpõe simultaneamente os recursos especial e extraordinário, e o Superior Tribunal de Justiça já exerceu sua jurisdição ao julgar o apelo especial. Precedentes.

    5. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos aclaratórios para fins de reforma do mérito.

    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    7. Embargos de declaração rejeitados.